Tribunal: TJSP
Processo: 1009884-19.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO CUMULADA COM PLEITOS INDENIZATÓRIOS POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DE AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS – PERSISTÊNCIA DO RECORRENTE EM NÃO COMPROVAR O RECOLHIMENTO DA INTEGRALIDADE DAS CUSTAS RECURSAIS, MESMO APÓS CONFERIDAS OPORTUNIDADES PARA FAZÊ-LO – DESERÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO – JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO CUMULADA COM PLEITOS INDENIZATÓRIOS POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DE AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS – PERSISTÊNCIA DO RECORRENTE EM NÃO COMPROVAR O RECOLHIMENTO DA INTEGRALIDADE DAS CUSTAS RECURSAIS, MESMO APÓS CONFERIDAS OPORTUNIDADES PARA FAZÊ-LO – DESERÇÃO CARACTERIZADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391431
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009884-19.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante FABIO
ANAYA BARONI, é apelado CARLOS RODRIGUES GATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009884-19.2018.8.26.0224 -Voto no 35.349
2
APELAÇÃO No 1009884-19.2018.8.26.0224
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA : GUARULHOS
APELANTE : FABIO ANAYA BARONI
APELADO : CARLOS RODRIGUES GATO
VOTO No 35.349
APELAÇÃO JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÃO DE RESCISÃO DE
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO
CUMULADA
COM
PLEITOS
INDENIZATÓRIOS POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, DE AÇÃO
DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DE AÇÃO DE DESPEJO
CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS PERSISTÊNCIA DO
RECORRENTE EM NÃO COMPROVAR O RECOLHIMENTO DA
INTEGRALIDADE
DAS
CUSTAS
RECURSAIS,
MESMO
APÓS
CONFERIDAS OPORTUNIDADES PARA FAZÊ-LO
DESERÇÃO
CARACTERIZADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Apelação manejada para contraditar a r. sentença exibida a
fls. 147/153 dos presentes autos de ação de rescisão de contrato de
locação cumulada com pleitos indenizatórios por danos materiais e
morais proposta pelo locatário, ora recorrente, cujo relatório adoto, que
promoveu julgamento conjunto com as contendas sediadas nos autos no
1009007-79.2018.8.0224
e
no
1009476-28.2018.8.26.0224,
concernentes, respectivamente, a ação de consignação em pagamento
e a ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, ocupando
nesta polos invertidos.
Ab initio, no que atine à ação consignatória, julgou-a extinta
sem julgamento do mérito em razão do reconhecimento da carência de
interesse processual, vez que a recusa do locador ao recebimento dos
aluguéis não fora suficientemente atestada. Sendo assim, carreou ao
M

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009884-19.2018.8.26.0224 -Voto no 35.349
3
autor o pagamento das custas e de honorários advocatícios no importe
de 10% do valor atualizado da causa, ordenando, outrossim, a
transferência do depósito à conta bancária vinculada aos autos no
1009476-28.2018.8.26.0224.
Idêntico desfecho foi conferido ao pleito de despejo,
fundamentado, todavia, no reconhecimento da perda do objeto, por se
subentender das narrativas elaboradas pelas partes que a desocupação
do imóvel ocorreu no curso da lide. Lado outro, a pretensão de
recebimento de aluguéis e encargos da locação foi parcialmente
acolhida, condenando-se o ora irresignado a pagar aqueles vencidos
desde janeiro de 2018 até a data da efetiva saída do imóvel, em
01/10/2018, monetariamente corrigidos e acrescidos de juros de mora,
observado, todavia, o valor real do IPTU e, também, abatendo-se do
débito as cifras pagas a maior a título tributário e o depósito efetuado
na consignatória. Como consequência do recíproco decaimento, atribuiu
a cada parte as obrigações de pagar metade das custas e deprensas
processuais e de remunerar o causídico da adversária em 10% do valor
da condenação.
Por derradeiro, no que tange ao litígio sobre o qual versam
estes autos, declarou a rescisão da avença locatícia por culpa do
locador, assim como consoante já destacado ordenou que o valor de
R$ 4.802,51, pago a maior, seja atualizado monetariamente e abatido
da dívida do locatário.
Pelo que se consegue depreender do quanto exposto pelo
insurgente nos dois itens em que se subdivide o tópico de suas razões
intitulado de “conclusão”, pretende a reforma do r. pronunciamento que
findou a fase cognitiva em primeiro grau de jurisdição para que seja
isentado do pagamento dos aluguéis relativos aos meses de março a
outubro de 2019, bem como para que seja o locador condenado ao
pagamento de danos materiais no importe de R$ 52.802,51, “conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009884-19.2018.8.26.0224 -Voto no 35.349
4
pedido inicial”, ou, subsidiariamente, reconhecida a incursão de sua
conduta na contravenção penal prevista no art. 43, inciso I, da Lei no
8.245/1991, aplicando-se-lhe a correspondente sanção.
É o breve Relatório.
A inconformidade não supera juízo de admissibilidade.
No caso dos autos, exercendo juízo de prelibação, constatei
a insuficiência do recolhimento inicialmente efetuado a título de preparo
recursal, no singelo valor de R$ 192,10 (fls. 173), muito inferior ao
correspondente a 4% do proveito econômico pretendido nesta sede
recursal.
É que, aferido o duplo anseio veiculado na apelação, justifica-
se que a base de cálculo da taxa judiciária coincida com o montante
correspondente ao proveito econômico que auferirá acaso restem
exitosas ambas as irresignações, que é a soma dos valores
contraprestacionais dos quais pretende se ver isentado com o montante
de R$ 52.802,51.
Consequentemente, sobreveio o pronunciamento de fls.
192/194, explicitando o raciocínio aqui reprisado e conferindo ao
recorrente oportunidade para que, dentro do prazo improrrogável de 05
(cinco) dias, providenciasse seu suprimento, em observância ao que
preceitua o art. 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil, sublinhando-
se que foi expressamente advertido de que o descumprimento
desencadearia o reconhecimento da deserção.
Adveio, então, o petitório de fls. 197, noticiando suposto
atendimento à determinação. Todavia, acompanhado dos comprovantes
de fls. 198/199, revela que a quantia complementar recolhida fora de
apenas R$ 1.920,00, incapaz de suprir a fração faltante do preparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009884-19.2018.8.26.0224 -Voto no 35.349
5
recursal, nos moldes devidamente especificados em anterior decisão.
Persistindo o apelo carente do pressuposto objetivo de
admissibilidade, concedeu-se ao recorrente derradeira oportunidade
para que, dentro do prazo improrrogável de 05 (cinco) dias,
providenciasse o suprimento, repisando que o descumprimento
caracterizaria deserção.
Relevante sublinhar que, para que dúvidas não remanescessem, reiterou-se, na oportunidade, consubstanciar o
preparo a soma do valor dos aluguéis dos quais pretende se ver
isentado, que são aqueles relativos aos meses de março a outubro de
2019, com o montante de 52.802,51.
O irresignado, então, manifestou-se a fls. 204/205,
atestando novo recolhimento, no importe de R$ 1.280,00 (fls.
206/207). Entretanto, somando-o às cifras anteriores, averigua-se um
total de R$ 3.392,10, valor ainda muito aquém ao equivalente a 4% do
proveito econômico pretendido nesta sede recursal, rememorando-se
que abrange a isenção do pagamento dos aluguéis relativos aos meses
de março a outubro de 2019 e a responsabilização do locador por danos
materiais quantificados em R$ 52.802,51.
Aferida a persistência do recolhimento a menor, ressaltando-
se que por duas vezes a compreensão de insuficiência fora devidamente
justificada, com o escopo de inibir a possibilidade de que ao recorrente
fosse incutida surpresa, bem como acompanhada de advertência acerca
das consequências de eventual inobservância, exsurge inevitável o
reconhecimento da deserção, em observância à norma insculpida no
caput do art. 1.007 do estatuto instrumental.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009884-19.2018.8.26.0224 -Voto no 35.349
6
Não conheço do recurso.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica